Tribunal: TJMT
Processo: 1020670-93.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020670-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), WESLEY VINICIUS DE MOURA - CPF: 055.858.381-48 (PACIENTE), JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 055.232.481-77 (TERCEIRO INTERESSADO), IRISNETE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 057.039.421-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON WILLIAM DA SILVA - CPF: 057.757.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEAE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
, ASSOCIADA À CONTUMÁCIA DELITIVA
–NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – 3.APLICAÇÃO DEMEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INADEQUAÇÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DAPROVIDÊNCIAMAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5.PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a
sua
utilização para tal finalidade.

2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois a gravidade do
modus operandi
no crime, supostamente, perpetrado por ele,
associada à sua contumácia delitiva,
são circunstâncias que revelam a necessidade de se garantir a ordem pública.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

4.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
s

advogado
s

Samuel de Oliveira Varanda e
Luanna

Luchoski
Alves
Izaias

em favor de
Wesle
y

Vinicus
de Moura
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/
MT.

Colhe-se
desta impetração
que

o paciente
foi preso em flagrante delito
, juntamente com os corréus
Lyncon

Dominyke
da Silva Oliveira, Anderson Willian da Silva e
Irisnete
de Oliveira Rodrigues,

no dia
2
7
de
setembr
o de 202
2
,
cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia,
no Auto de Prisão em Flagrante Delito
n.

1014323-15.2022.8.11.0042
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
roubo circunstanciado e extorsão

(
art
s
.
157, §2º, II e V, §2º-A, I e 158,
do Código Penal).

Sustenta
m
os impetrantes

que “
o Paciente teve sua prisão em flagrante decretada após o acusado
Lyncon
dizer que havia emprestado uma conta a seu pedido. No entanto, não existem provas que coloquem o Paciente envolvido
neste
crime, visto que sequer recebeu dinheiro algum em suas contas
”
, de modo que não há materialidade e indícios suficientes de autoria
delitiva
.

Aduzem
que

a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar e
manter a prisão preventiva d
o
paciente
,
uma vez que
, na espécie
,
não restaram configurados os requisitos autorizadores
d
a
sua decretação/manutenção
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
,
especialmente o
periculum
libertatis
.

Assevera
m

que
o paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis e apesar de
“
possuir antecedentes criminais e ostentar uma condenação por Lesão Corporal, já cumpriu pena e teve o processo definitivamente arquivado
”,
sendo, suficiente, na
hipótese
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 31
9 do Código de Processo Penal, que sequer foram apreciadas pela autoridade coatora.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
ram
a
concessão de liberdade provisória a
o
paciente, com a expedição de
alvará de soltura
em seu favor
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
147103192
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se encontra no ID
150676197
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à negativa de autoria do delito imputado ao paciente, ao argumento de que
ele
não participou do delito patrimonial que foi imputado
a sua pessoa
,
é cediço que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao agente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Além disso,
consta
das
informações
encontradiças
nesta ação constitucional que o paciente, durante seu interrogatório na
D
elegacia
de Polícia
, afirmou que seu
comparsa
Anderson
o havia
pedido
emprestada

uma conta
bancária
para receber um dinheiro proveniente de um suposto
“
golpe da OLX
”
, e que após receber o dinheiro,
o
transferiu de volta para Anderson
, circunstância que, aparentemente, justifica a existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

No que diz respeito
à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, pois o juízo de primeiro grau considerou que havia elementos concretos capazes de
autorizar a referida custódia cautelar, consistentes n
a gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo favorecido
, associada à sua contumácia delitiva
.

Com efeito,
veja-se o teor da
decisão que decretou a custódia cautelar do paciente:

[...]
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante nº
1014323-15.2022.8.11.0042
, de

ANDERSON WILLIAN DA SILVA, LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA, WESLEY

VINICIUS DE MOURA e IRISNETE DE OLIVEIRA RODRIGUES,
autuados pela suposta prática

dos crimes previstos nos
arts
. 180 e 288 do Código Penal, conforme circunstâncias narradas no

Boletim de Ocorrência nº 2022.268093, Nota de Culpa e Depoimento dos Policiais que efetuaram

a prisão, constante nos autos.

Extrai-se dos autos, conforme boletim de ocorrência nº 2022.268093, que a guarnição

policial recebeu informações a respeito de um roubo a residência no bairro Ponte Nova em

Várzea Grande/MT e que a vítima, enquanto estava em cativeiro, em razão da coação sofrida,

efetuou algumas transferências via
pix
e ao se dirigir até a sua agência bancária para verificar

quem haviam sido os beneficiários das transferências, verificou que uma das pessoas era o Sr.

Marlon Eduardo Pereira Brito, que ao ser abordado informou a transferência de valores para o

custodiado
Lyncon

Dominyke
.

Ato
continuo
fizeram contato com o custodiado
Lyncon
e ao fazerem a abordagem, ele

informou que havia “emprestado” sua conta corrente para receber valores devidos ao custodiado

Wesley, que também foi localizado e informou que não participou do roubo, mas havia dado

suporte para o custodiado Anderson, que também foi detido,
juntamente com sua convivente, a

custodiada
Irisnete
, com os quais foi apreendida a quantia de R$ 5.220,00 (cinco mil duzentos e

vinte reais).

Por meio dos relatos dos policiais que efetuaram a prisão (termo de declarações de Id:

96306554),
que após a investigação de um crime de roubo no Bairro Ponte Nova, onde a vítima
foi obrigada a efetuar várias transferências, via
pix
, chegou-se ao custodiado
Lyncon
que ao ser

detido informou que emprestou a sua conta para o recebimento dos depósitos a pedido do

custodiado
Weslei
, que por sua vez, asseverou que “emprestou” sua conta para depósito em

razão de pedido do custodiado Anderson que foi preso em companhia da sua companheira a

custodiada
Irisnete
, no local onde foi encontrado mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em

espécie.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a todos os envolvidos.

Com a efetiva captura dos representados, nesta data, eles foram apresentados a este

Juízo, nos termos do art. 9º, parágrafo único, do Provimento nº 01/2017 – CM do Tribunal de

Justiça de Mato Grosso e Resolução nº 357 de 26 de novembro de 2020 do CNJ.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos,

obtidos por meio do serviço de inteligência policial, verifica-se, em sede de cognição sumária a

existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme Boletim de

ocorrência, depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e
interrogatórios dos

custodiados que, apesar de não admitirem a participação no roubo efetuado, declararam

em Delegacia que estavam “emprestando” as contas para recebimento de valores

provenientes de golpes da OLX, o que, por si só já tipificaria a conduta delituosa, razão

pela qual houve a situação de flagrância
, sendo legal e legítima a prisão dos autuados, no que

se refere o delito de INJÚRIA, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento,

MOTIVO PELO QUAL HOMOLOGO O FLAGRANTE.

Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão dos custodiados

delimitando a conduta de cada um.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que

as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação

da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de

infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às

circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

Conforme acima asseverado, os custodiados foram presos em flagrante em razão da

suposta prática do crime de receptação e organização criminosa de produto de roubo praticado

contra uma vítima na comarca de Várzea Grande/MT.

Em relação ao custodiado
Lyncon
, conforme
declarações prestada
por ele em

delegacia, ficou demonstrado que ele forneceu a sua conta corrente para o recebimento de

valores que “achou que era dinheiro de golpe da OLX”, acrescentando ainda que “Gabriel

sempre pede para que o interrogado forneça sua conta para que ganhe um dinheiro” (termo de declarações de Id: 96306560), restando demonstrada não só a conduta delituosa, como

também que a mesma era praticada de maneira contumaz.

Da mesma forma o custodiado Wesley, admitiu em delegacia o fornecimento de sua

conta corrente, a pedido do custodiado Anderson, para receber dinheiro de “golpe do OLX” e que

foi ele que solicitou o número de conta ao custodiado
Lyncon
(termo de declarações de Id:

96306561).

Com relação ao custodiado Anderson, ficou demonstrado nos autos, assim como

declarado por sua companheira em audiência de
custodia
que ele faz parte de facção criminosa,

tendo ele também, declarado em Delegacia que participa de golpes da OLX e que foi ele quem

procurou o custodiado Wesley pleiteando uma conta para receber valores produto de conduta

delituosa (termo de declarações de Id: 96306562).

A custodiada
Irisnete
também admitiu o recebimento de valores provenientes de “golpes de OLX” e que sabia que o dinheiro que estava em sua casa, mais de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais) era proveniente da prática criminosa do seu companheiro (termo de declarações de Id:

96306563).

Diante disso, ficou mais do que demonstrado nos autos que os custodiados fazer parte

organização criminosa, que de maneira contumaz, vem, no mínimo, receptando produto de crime

(golpes da OLX), havendo evidência, inclusive, da participação no crime de roubo efetuado,

restando, portanto, a ordem pública, sobremaneira ameaçada caso sejam colocados em

liberdade.

Não bastasse isso, por meio dos antecedentes criminais dos custodiados verifica-se

que o custodiado Wesley possui antecedentes pela prática dos delitos de furto e tráfico de

drogas, possuindo, inclusive, o executivo de pena n. 2000411-65.2021.811.0042 (Id: 96311819);

que o custodiado
Lyncon
possui antecedentes pela prática de receptação e tráfico de drogas (Id:

96311824); que a custodiada possui uma anotação por crime de
trafico
ilícito e uso indevido de

drogas (Id: 96311827), assim como o custodiado Anderson (Id: 96311828).

Desta forma, no caso dos autos ficou demonstrada a materialidade e os indícios de

autoria (Fumus
Comissi
Delicti) dos custodiados dos delitos a eles atribuídos.

No que se refere ao periculum
libertatis
, chega-se à inferência de que a ordem pública

será abalada se os autuados forem colocados em liberdade, pois no caso em tela, estamos mais

uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos de estelionato virtual que ocorrem em nossa

cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da

impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que

mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

[...]

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de

sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada dos custodiados,

por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de

estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para a autuada,

além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

Corroborando esse entendimento:

[...]

Há que se considerar ainda que os delitos atribuídos aos custodiados, são graves, pois

se organizam para o recebimento de valores provenientes de crimes, demonstrando, por meio de

suas declarações que passaram a entender esta conduta como rotineira e meio de renda,

praticando-a de maneira contumaz, o que demonstra que a colocação deles em liberdade, ainda

que mediante a aplicação de cautelares, abalará a ordem pública, consoante posicionamento
fixado nos Tribunais pátrios e que a despeito da pena atribuída aos delitos de maneira isolada

serem baixas, o somatório das penas ultrapassa o montante previsto no art. 313, I, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO

EM FLAGRANTE
de
ANDERSON WILLIAN DA SILVA, LYNCON DOMINYKE DA SILVA

OLIVEIRA, WESLEY VINICIUS DE MOURA e IRISNETE DE OLIVEIRA RODRIGUES
, com

qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do

art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
(ID 146919158)
.
Destacamos

Vê-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, seu prolator não violou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que o édito se encontra embasado em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, consistente no
modus operandi
utilizado na prática do crime, supostamente, praticada por ele
que, em tese,
estaria envolvido em organização criminosa articulada para receber valores oriundos de golpes cibernéticos
por meio de estelionato virtual
aplicados no site OLX, aparentemente de forma rotineira e como meio de renda.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo
acusado
, o Superior Tribunal de Justiça,
firmou o seguinte posicionamento:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da
periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
, no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido.

4. Recurso
emhabeas
corpus improvido.

(STJ, RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021
).
Destacamos

Além disso, não se pode olvidar em relação à manutenção da prisão preventiva do paciente também se faz necessária para evitar a sua reiteração delitiva, pois ele
possui antecedentes pela prática dos delitos de furto e tráfico de drogas, possuindo,
o Processo

E
xecutivo de
P
ena n. 2000411-65.2021.811.0042.
Sendo a
ssim, tal como entendeu a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n.6:

“
O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Destarte, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singular, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Daí por que, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se
que o

carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese, tanto
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva,
quanto o

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública
.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11– que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal– estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conseguinte, na espécie, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória do paciente não seria suficiente para garantir a ordem pública neste momento.

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
impõe-se registrar que
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wesley Vinicius de Moura
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022